Tribunal: TJBA
Processo: 8000044-18.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000044-18.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL SANTOS BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
MARCELO CINTRA ZARIF, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OPERAÇÃO DE BARRAGEM. ENCHENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR INTEMPESTIVO. PRELIMINARES REJEITADAS. RESPONSABILIDADE MANTIDA. INDENIZAÇÃO CONFIRMADA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por RAFAEL SANTOS BARBOSA e COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais, condenando a CHESF ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. O recurso do autor, que pleiteava majoração da indenização, foi interposto intempestivamente. A ré, por sua vez, sustentou cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva, ocorrência de força maior, culpa de terceiro, ausência de dano moral e necessidade de denunciação da lide ao Município de Jitaúna.

II. Questão em discussão

2. Analisam-se: (i) a admissibilidade dos recursos, (ii) as preliminares de cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva, (iii) a existência de responsabilidade objetiva da CHESF pelos danos decorrentes de enchente, (iv) as excludentes de responsabilidade civil, (v) a necessidade de denunciação da lide e (vi) a adequação do valor da indenização fixada a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. O recurso do autor foi interposto após o prazo legal, configurando-se intempestivo, não devendo ser conhecido.

4. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, diante da suficiência do conjunto probatório já constante nos autos e ausência de demonstração de prejuízo.
5. A preliminar de ilegitimidade passiva também não prospera, diante da Teoria da Asserção e da narrativa da inicial que atribui à CHESF responsabilidade pela enchente.

6. A responsabilidade da CHESF é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988 e art. 4º, III, da Lei 12.334/2010, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

7. Não se reconhecem as excludentes de responsabilidade (força maior e culpa de terceiro), haja vista a previsibilidade das chuvas e ausência de provas de ocupação irregular do imóvel afetado.

8. A denunciação da lide ao Município de Jitaúna não é cabível, por não se tratar de hipótese legal ou contratual de garantia.

9. Mantido o valor da indenização por danos morais em R$ 4.000,00, considerado razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso do autor não conhecido por intempestividade. Recurso da ré conhecido e desprovido.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 10, 85, §11, 125, II e 370; Lei 12.334/2010, art. 4º, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 982.133/RS (Tema 648); Teoria da Asserção; pas de nullité sans grief.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000044-18.2023.8.05.0144, em que figuram como apelantes e apelados RAFAEL SANTOS BARBOSA e COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em não conhecer do recurso do autor e conhecer e negar provimento ao recurso da ré, nos termos do voto da relatora.